Tribunal: TJBA
Processo: 8045323-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045323-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIO FELIPE DE LIMA FONSECA e outros Advogado(s): RAFAEL PORTO BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros Advogado(s):RAFAEL PORTO BARRETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ART. 1.022, INCISO II DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL – RECONHECIMENTO DA OMISSÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Configura-se omissão no acórdão que, ao prover apelação adesiva e majorar indenização por danos morais, não se manifestou sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. A omissão apontada merece ser sanada, a fim de se majorar os honorários advocatícios, considerando-se o trabalho realizado pelo patrono da parte embargante no segundo grau de jurisdição. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045323-10.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIO FELIPE DE LIMA FONSECA e outros e como apelada IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.